Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-64.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005992-64.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (APELANTE), RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO - CPF: 502.402.261-00 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ VELLOZO - CPF: 038.002.061-02 (ADVOGADO), ODINEI DOS SANTOS MONTORO - CPF: 570.038.741-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MONTOURO & CIA LTDA - ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA.
CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF NO CASO CONCRETO. CONTRATO FIRMADO APÓS 31 DE MARÇO DE 2000. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE COMPORTAM HIPÓTESE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2o DO CPC.

ENTENDIMENTO DO STJ SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)

2. A súmula 121 do STF somente é aplicável na hipótese de contratos celebrados antes de 31 de março de 2000
.

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539 do STJ)

4. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...]” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

5. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

6. No caso dos autos restou comprovado que a taxa anual é superior do duodécuplo da mensal, ademais, há previsão expressa de capitalização dos juros.

7. Não restou comprovada há cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios, de forma que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o que alega.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários sucumbências por equidade é regra subsidiária, pois “
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

9. Sentença mantida.

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Montouro & CIA LTDA – ME – Em Recuperação Judicial, Ronaldo Silvio Antônio Montouro e Odinei dos Santos Montouro,
(Id. 46352965),

contra sentença proferida
nos autos da ação monitória n° 1005992-64.2019.8.11.0037, proposta pelo Banco do Brasil S/A., que rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente os pedidos contidos na ação monitória, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 164.778,12 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. A sentença condenou ainda os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor de condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem da sentença suscitando, preliminarmente, a carência da ação. No mérito, pugnam pela reforma da sentença, argumentando que:
1)
nos termos da súmula 121 do STF não é permitida a capitalização dos juros;
2)
há cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios.
3)
de forma sucessiva pugna perla redução dos honorários sucumbenciais;

Ao final pugnam pela pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, e de forma sucessiva, requer a reforma da sentença, reconhecendo a ofensa à súmula 121, do STF e à súmula 296, do STJ, sucessivamente pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 46352972).

Instado a se manifestar, eis que a recorrente é empresa em recuperação judicial, o Ministério Público, em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, informou não haver interesse público ou social, apto a justificar a intervenção ministerial, (Id. 52249998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte corrente defende a ocorrência de carência de ação, sob o argumento de que “inexiste nos autos qualquer extrato bancário que demonstra a origem e a evolução da dívida, bem como real valor devido pelos Apelantes” (Id.46352965, pág. 11).

A preliminar deve ser rejeitada.

Diverso do afirmado pelos recorrentes, há sim nos autos, extratos que demonstram a origem e a evolução da dívida, notadamente no documento denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada” (Id. 46351960), no qual é possível identificar o valor disponibilizado, as amortizações e a evolução da dívida, até o valor R$ 164.778,12 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos).

Além disso, consta no Id. 46351958, o contrato de financiamento entabulado entre as partes, (Contrato de Abertura de Crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX no. 329.014.252), sendo certo que o contrato e o demonstrativo de conta vinculada, são suficientes para aparelhar a ação monitória.

A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado”

e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”.
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)

Suficientes, portanto, a juntada do contrato de abertura de crédito e demonstrativo de conta vinculada, para embasamento da ação monitória; A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO. LIMITES DA FIANÇA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Renovação do contrato expressamente atrelada a fiança e com a qual aquiesceram os fiadores. Contrato de abertura de crédito e demonstrativo de conta vinculada que são suficientes para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstram a relação jurídica existente entre as partes. Ausência da juntada de proposta que não tem o condão de modificar o resultado do julgamento. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00073382020158190026, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de carência de ação.

VOTO -MÉRITO

Defiro o pedido para que todas as intimações/publicações para os recorrentes sejam encaminhadas, exclusivamente, aos advogados
AUGUSTO MÁERIO VIEIRA NETO – OAB/MT no 15.948
,
CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES – OAB/MT no 14.485
e
VITTOR ARTHUR GALDINO – OAB/MT 13.955
, sob pena de nulidade.

Banco Brasil S.A., ajuizou ação monitória em desfavor de Montouro e Cia LTDA, Ronaldo Silvio Antônio Montouro e Odinei dos Santos Montouro, aduzindo, em síntese, que celebrou com Montouro e Cia LTDA, em 30/06/2016, contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 329.014.252, vencível em 25/06/2017, com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 101.000,00 (Cento e um mil reais), no qual restou consignado que o pagamento do valor do financiamento, seria em 20 (Vinte) parcelas, conforme dispõe a cláusula 05, da proposta de utilização do crédito, assinada em 30/06/2016.

Relatou que, em 05/08/2016, a empresa ré cessou o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento da operação, em razão da inadimplência, (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), estando os réus descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de R$ 164.778,12 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), sendo que os demais integrantes do polo passivo o fazem na condição de fiadores, conforme se verifica na cláusula fiança, bem como nas assinaturas do contrato.

Devidamente citados, os réus ofertaram embargos monitórios. Suscitaram preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, atacaram a onerosidade excessiva em virtude da cobrança indevida dos juros de mora e correção monetária. Dizendo ser vedada a capitalização dos juros, bem como ilegal a cumulação dos juros remuneratórios com a comissão de permanência. Requereram a improcedência do pedido deduzido na petição inicial (Id. 46352956).

Os embargos foram impugnados e os autos foram conclusos.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A parte Apelante requer seja extirpada a capitalização dos juros, eis que é vedada pela súmula 121 do STF.

No que se refere à aplicabilidade da súmula 121 do STF, aprovada na sessão plenária de 13-12-1963, esclareço que a capitalização mensal de juros, em rigor, era prática vedada no nosso ordenamento jurídico, sendo apenas admitida, excepcionalmente, em legislações especiais, tal como se dá nas hipóteses de Cédulas de Créditos Rurais (Decreto-Lei no 167/67), Cédula de Crédito Industrial (Decreto-Lei no 413/69), e Cédulas de Créditos Comerciais (Lei no 6.840/80), o que não é o caso contemplado nos autos.

Com efeito, isso é o que se vê da Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. ”

Entretanto, com a publicação da Medida Provisória no 1.963-16 (atualmente 2170-36, de 23-08-2001)

a capitalização mensal voltou a ser possível dentro do nosso ordenamento jurídico conforme dispõe o art. 5o da Medida Provisória citada.

“Art. 5
o
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
”

Ocorre que, a última Medida Provisória, ou seja, no 2.170-36, de
23-08-2001
, reiterou o teor do art. 5o da Medida Provisória no 1.963-17, de
30-03-2000
, e, em virtude do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11-09-2001
conserva seu valor jurídico em face de não haver sido rejeitada a medida pelo Congresso Nacional ou revogada por outro ato de igual hierarquia.
Confira-se:

“Art. 2o
As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional
. ”

Desta feita, sobre a questão, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
, consoante se depreende da leitura da Súmula 539 do STJ.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539 do STJ)

Nesse sentido, é de se ressaltar que
o contrato entabulado entre as partes não é alcançado pelos efeitos da súmula no 121 do STF
, porquanto depreende-se do documento acostado pelo banco recorrido que foi firmado no dia 30-06-2016 (Id. 46351958, pág. 19), e a citada súmula somente é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Afastada a incidência da súmula 121, do STF, esclareço que a jurisprudência colacionada nesse tópico das razões da apelação, não são aptas a afastarem a capitalização dos juros, porquanto afrontam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388972/SC e o REsp 1251331/RS, ambos sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros é possível quando houver expressa pactuação. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Destaquei)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...]”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (Destaquei)

Especificamente quanto à forma de pactuação, se aplica a orientação da Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“
Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios,
desde que expressamente pactuada
, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ
. ”
(Ap. 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

Nessa trilha, da análise dos documentos acostados, verifico que a taxa da taxa mensal é de 3,529%, estando expresso que será capitalizado mensalmente (parágrafo primeiro da cláusula oitava); ademais, o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 42,348%, que é inferior à taxa anual contratada (51,616%) (Id. 46351959), o que atende à Súmula 541, do STJ; portanto, perfeitamente legal, no caso dos autos, a cobrança de juros capitalizados.

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida conforme contratado.

DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS.

Os recorrentes afirmam que “a comissão de permanência deveria ser aplicada em substituição aos encargos de normalidade, contudo, analisando o demonstrativo de débito apresentado pelo banco, constata-se que o mesmo aplicou a comissão juntamente com juros de mora e juros remuneratórios, o que restou amplamente alegado em sede de embargos. ” (Id. 46352965).

O argumento dos recorrentes não prospera, pois da análise do demonstrativo de débito apresentado pelo banco, não identifico a cobrança cumulada; a bem da verdade, a partir do dia 31-08-2016, consta do extrato apresentado pelo banco apelado,
tão somente o encargo referente à comissão de permanência,
não havendo qualquer rubrica referente aos juros remuneratórios, de forma que não há ofensa à súmula 296 do STJ.

Destarte, os apelados não se desincumbiram do ônus de provarem a existência da cobrança cumulada, limitando-se a alegarem a sua existência; sequer colacionaram aos autos documento ou planilha com os valores que entendem corretos. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCABÍVEL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 702 DO CPC/2015. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO COMPROVADO. 1. Em razão de não haver a qualificação dos apelantes como consumidores, ou seja, destinatário final do produto, não há como se aceitar a aplicação indiscriminada do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando é latente que o financiamento bancário é, como dito, destinado ao incremento de atividade empresarial. 2.
Os devedores não lograram êxito em comprovar o excesso de execução, se limitando a alegar que havia acumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, somado a valores com origem desconhecida, sem colacionar aos autos nenhum valor ou planilha com os cálculos que entendem corretos.
Descumpriram, assim, o comando expresso do art. 702 do CPC/2015. 3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas mais, inclusive a pericial. 4. A respeito da produção de prova pericial, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, porquanto a demanda trata apenas de questões de direito, sendo dispensável a realização de perícia contábil. Precedente deste e. TJDFT. 5. Inexiste prova de que o extrato anexado ao feito pelo banco esteja contaminado pela cobrança irregular (cumulada) da comissão de permanência com outros encargos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07028717620178070007 DF 0702871-76.2017.8.07.0007, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como acolher o pleito para reconhecer a existência de cobrança cumulada

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Os apelantes argumentam que os honorários de sucumbência foram fixados de forma desproporcional, devendo ser aplicado o critério da equidade, previsto no artigo 85, §8o do CPC.

Os honorários sucumbenciais foram fixados pela magistrada de primeira instância no importe de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC.

Nesse ponto, igualmente, tenho que o argumento dos apelantes não prospera, porquanto segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1746072,
a aplicação de equidade no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais é regra subsidiária, ou seja, não é possível aplica-la quando restar configurada a hipótese do art. 85, § 2o, como é o caso dos autos. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4
. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020